Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR. OBSERVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.
2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator.
3. Observado no caso concreto percentual razoável para a penhora de salário, deve ser reformada a Decisão recorrida.
4. Recurso conhecido e provido, em rejulgamento.